Tribunal: STF
Processo: HC 191261
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho, advogado, em benefício de Josué Camargo da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 573.713, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com 256g (duzentos e cinquenta e seis gramas) de cocaína, acondicionados em 420 (quatrocentos e vinte) papelotes. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
    4. Agravo regimental desprovido”.
    2. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a prisão do paciente estaria baseada na gravidade abstrata do delito de tráfico imputado, sem a apresentação de fundamentação idônea e elementos concretos para a constrição cautelar da liberdade.
    Sustenta ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando ser possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão e que o paciente seria primário, de bons antecedentes e com endereço fixo, pelo que não haveria “motivos que justifi[cassem] a imposição da custódia cautelar”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer que seja concedida a ordem liminarmente, para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo MM. Juiz da Vara do Plantão da Comarca de Itu, ou CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente JOSUE CAMARGO DA SILVA, e ao final, em julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem, confirmando a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva do acusado ou manutenção de medida cautelar diversa da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. É de se anotar que consta da denúncia que, “no dia 23 de fevereiro de 2020, em horário incerto do período noturno, na Rua Monsenhor Pires, altura do numeral 476, bairro Jardim Santa Elisa, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, JOSUÉ CAMARGO DA SILVA, qualificado a fls. 5/6, trazia consigo, para fins de traficância, droga, consistindo em 210 (duzentas e dez) porções de cocaína acondicionadas em invólucros plásticos, conforme auto de constatação preliminar de substância de fls. 13, substância essa considerada entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    (…) na data dos fatos, JOSUÉ estava posicionado na Rua Monsenhor Pires, bairro Jardim Santa Elisa, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP. Na oportunidade, ele trazia consigo 210 (duzentas e dez) porções de cocaína acondicionadas em invólucros plásticos, conforme auto de constatação preliminar de substância de fls. 13, além da quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais) em dinheiro, em notas diversas.
    Na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado em atitude suspeita. JOSUÉ, ao avistar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado na Rua Monsenhor Pires, na altura do numeral 476. Em revista pessoal, localizaram a quantidade de droga supramencionada.
    Em seguida, os policiais adentraram no imóvel de nº 476, residência do denunciado e, no local, localizaram e apreenderam 210 (duzentas e dez) porções de cocaína acondicionadas em invólucros plásticos, conforme auto de constatação preliminar de substância de fls. 13, que JOSUÉ tinha em depósito, para fins de traficância.
    Somando-se a droga que o denunciado trazia consigo e tinha em depósito, JOSUÉ estava na posse de 256 g (duzentos e cinquenta e seis gramas) de cocaína”.
    Em 24.2.2020, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da 20ª CJ da Comarca de Itu/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com base na seguinte fundamentação:
    “(...) revelam-se inadequadas ou insuficientes outras medidas cautelares (CPP art. 282, § 6º). A prisão é imperativa como garantia da ordem pública, diante da gravidade da infração e da periculosidade do agente. O autuado é menor de 21 anos (nascido em 05/04/1999) e não registra condenações ou antecedentes criminais. Entretanto, trata-se de tráfico de drogas, considerado crime grave, equiparado aos hediondos e que põe em risco a ordem social. O tráfico, no presente caso, revestiu-se de especial gravidade, pois envolvia droga de acentuado potencial lesivo em expressiva quantidade (...), o que torna improvável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Ademais, o comércio ocorreu no período de festejos carnavalescos ainda em curso, quando o uso e o comércio de drogas é acentuado. O STF tem reiteradamente decidido ser admissível a prisão cautelar devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos que denotam fato de extrema gravidade, que demonstrem a periculosidade”.
    Ao manter a prisão cautelar do paciente, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2050172-14.2020.8.26.0000, com base nos seguintes fundamentos:
    “(...) constata-se que a natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga cuja propriedade é atribuída ao paciente (420 porções de cocaína, totalizando 256g - fl. 63) são indicativos, em princípio e em tese, da prática de expressiva ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde pública.
    Mais ainda, o paciente declarou às fls. 56 que está desempregado, não possuindo, portanto, fonte lícita de renda, circunstância essa que assume especial relevância e denota risco de recidiva, dada a natureza do delito que lhe é imputado.
    Tal circunstância evidencia, prima facie, a propensão do paciente para a prática de atividades ilícitas, demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, mormente considerando-se que, conforme expressamente ponderado pela Douta Autoridade indicada como coatora, o tráfico, no presente caso, envolveu droga de acentuado potencial lesivo, em expressiva quantidade e durante o período de festejos carnavalescos, quando o uso e o comércio de drogas se acentuam”.
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve esse julgado ao proferir o acórdão objeto da presente impetração: 
    “(...) Nada obstante as razões recursais, tenho que há fundamentação suficiente para a manutenção da segregação cautelar, em especial a gravidade concreta do delito, acentuada pela quantidade de entorpecente apreendido – 256g (duzentos e cinquenta e seis gramas) de cocaína, acondicionados em 420 (quatrocentos e vinte) papelotes (e-STJ fl. 88) –, circunstância que justifica a prisão preventiva.
    (…) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”.
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, descabe cogitar-se de flagrante ilegalidade ou teratologia.
    A prisão do paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, considerada a quantidade de entorpecente apreendida: “256g (duzentos e cinquenta e seis gramas) de cocaína, acondicionados em 420 (quatrocentos e vinte) papelotes”, o fato de o tráfico de entorpecente ter se dado “no período de festejos carnavalescos ainda em curso” e a tentativa de fuga do paciente no momento da abordagem policial. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que não teriam sido apresentados elementos concretos para fundamentar a constrição cautelar da liberdade, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora